Tribunal: STF
Processo: HC 270428
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Anderson Pereira dos Santos contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 11).
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 2 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos de estelionato e receptação, tipificados nos arts. 171, caput, e 180, ambos do Código Penal - CP, tendo sido mantido o decreto preventivo.
No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP, o pedido da defesa de concessão de liminar foi indeferido (e-doc. 10). Posteriormente, submetida a questão ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Herman Benjamin (Presidente do STJ) indeferiu liminarmente a impetração aplicando a hipótese do enunciado da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal - STF.
Neste writ, a defesa narra que o paciente é portador de doença crônica consistente em hipertensão essencial (primária) e de diabetes mellitus tipo II, também é portador de psoríase, enfermidades que demandam acompanhamento médico contínuo. Argumenta também que o paciente necessita de administração periódica de medicação, sendo razoável a substituição da prisão preventiva por domiciliar.
Requer, ao final, a substituição da prisão preventiva por domiciliar devido à razão do estado de saúde do paciente, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal - CPP.
Examinados os autos, decido.
Pelo que há na decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. 
Com efeito, o julgado proferido pelo STJ não examinou a tese trazida pela defesa, vez que a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, ensejando o indeferimento liminar do writ. Logo, a sua apreciação, nesta Corte, de forma originária, configuraria inadmissível supressão de instância. 
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:
 
 “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”
Logo, por razões óbvias, as questões em discussão não foram analisadas pelo STJ no ato decisório questionado, estando caracterizada a supressão de instância.
Ainda que superado esse óbice, anoto que o pedido de prisão domiciliar ainda está pendente de apreciação em primeira instância, tendo o TJSP indeferido a medida liminar, sob fundamento de que: “não me convenço estar diante de quadro de debilidade extrema de saúde, a justificar a concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Estatuto de Ritos. A condição do paciente (hipertensão e diabetes) é plenamente tratável(e controlada) no contexto do atendimento de saúde oferecido no âmbito do sistema penitenciário” (e-doc. 10, p. 4). Ademais, conforme consignado pelo juízo de origem, não houve comprovação da alegada situação de desamparo do paciente no âmbito do sistema penitenciário.
Para superar esses óbices, seria necessária a comprovação inequívoca da situação de saúde do paciente e a imprescindibilidade de tratamento específico para além do sistema prisional, bem como a suficiência da medida diante das peculiaridades do caso concreto. Ocorre que a via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, conforme reiteradamente assentado na jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 

Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente